Tribunal: TJDFT
Processo: 0734505-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. ANÁLISE CONJUNTA DE NATUREZA E QUANTIDADE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO APENAS PARA UMA RÉ. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença que condenou um deles pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006), e a outra pelo delito de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Lei 11.343/2006), com pedidos de absolvição, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e redimensionamento das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza absolvição ou desclassificação para o delito de porte para uso; (ii) estabelecer se é cabível a valoração negativa do art. 42 da Lei n. 11.343/2006; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas produzidas (filmagens, depoimentos firmes dos policiais e confirmação do usuário abordado) comprovam, de forma harmônica, a prática de tráfico de drogas pelos réus, afastando a absolvição e a desclassificação.
4. A palavra dos policiais constitui meio idôneo de prova quando coerente com demais elementos dos autos, como ocorre no caso, especialmente diante das gravações e da apreensão das substâncias entorpecentes.
5. O art. 155 do CPP impossibilita que o juiz decida exclusivamente com base nos elementos informativos da investigação. Todavia, esses elementos, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, podem ser utilizados para embasar a condenação.
6. A natureza da droga (crack), isoladamente, não autoriza exasperação da pena-base, pois o art. 42 da Lei de Drogas exige análise conjunta de natureza e quantidade, o que não foi observado na sentença.
7. O requisito subjetivo do tráfico privilegiado não se aplica a um dos réus, diante da habitualidade e da dedicação à atividade criminosa, demonstradas pelas denúncias, filmagens e depoimentos colhidos.
8. Com o afastamento da valoração negativa do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, as penas-base devem ser readequadas ao mínimo legal, com posterior incidência da minorante apenas para a corré.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos parcialmente providos.